Tribunal: TJSP
Processo: 2119232-69.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Obras Públicas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
R A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA DE LICITAÇÃO, PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM POLÍTICA DE INTEGRIDADE DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MIRASSOL – RETRATAÇÃO DO JULGADO.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2119232-69.2023.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Obras Públicas

Relator(a):

Nuevo Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO.
LEI 4.657, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE "INSTITUI O PROGRAMA DE INTEGRIDADE NAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPO DE MIRASSOL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO.
LEI 4.657, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE "INSTITUI O PROGRAMA DE INTEGRIDADE NAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPO DE MIRASSOL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 71.090-SP, PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ASSIM COMO O ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO, COM DETERMINAÇÃO DE NOVO EXAME DA MATÉRIA À LUZ DA TESE DO TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.040, II, DO CÓD. DE PROC. CIVIL.
LEI IMPUGNADA QUE NÃO TRATA DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO OU DA ATRIBUIÇÃO OU FUNCIONAMENTO DE SEUS ÓRGÃOS NEM DE MATÉRIA RELATIVA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO, APENAS INSTITUI, NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA DE LICITAÇÃO, PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM POLÍTICA DE INTEGRIDADE DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MIRASSOL – RETRATAÇÃO DO JULGADO.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.